Tribunal: TJSP
Processo: 1003132-36.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Inscrição do nome do demandante em cadastros restritivos de órgãos de proteção ao crédito – Legitimidade das dívidas anotadas não comprovada pela ré - Dever de indenizar configurado – Dano moral "in re ipsa", decorrente do simples fato da negativação irregular, sendo despicienda sua prova, bastando a existência do nexo de causalidade – Valor – Fixação em R$10.000,00

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Inscrição do nome do demandante em cadastros restritivos de órgãos de proteção ao crédito – Legitimidade das dívidas anotadas não comprovada pela ré - Dever de indenizar configurado – Dano moral "in re ipsa", decorrente do simples fato da negativação irregular, sendo despicienda sua prova, bastando a existência do nexo de causalidade – Valor – Fixação em R$10.000,00 - Observância dos parâmetros da jurisprudência, do princípio da razoabilidade, das características do caso concreto e da finalidade de desestimular condutas como as dos autos, sem favorecer o enriquecimento sem causa do lesado – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO PROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.*